Tribunal: TJDFT
Processo: 0755332-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0755332-65.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: FABIO BARROS SANTOUCY D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0745655-76.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema CCS BACEN (Cadastro de clientes ao Sistema Financeiro Nacional), nos seguintes termos: (ID 257868057 do processo originário): “Indefiro a consulta ao CCS-BACEN, visto que as informações disponibilizadas se limitam a dados cadastrais sobre relacionamentos mantidos com instituições financeiras. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS-BACEN). NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE E EFETIVIDADE. INFORMAÇÕES OBTIDAS POR OUTROS SISTEMAS DISPONÍVEIS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), no cumprimento de sentença de alimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a determinação de pesquisa no CCS-BACEN como meio de localização de ativos financeiros do executado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O CCS-BACEN apresenta apenas dados cadastrais sobre relacionamentos mantidos com instituições financeiras, sem disponibilizar informações sobre valores, saldos ou movimentações bancárias, sendo inócuo para fins de pesquisa e constrição patrimonial. 4. Revelando-se manifestamente desnecessária, sobretudo, quando tiverem sido obtidos dados mais abrangentes em diversas outras diligências já deferidas (SISBAJUD, INFOJUD, SNIPER), tal como se verifica na espécie, correto o indeferimento da pesquisa no CCS-BACEN. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: “A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) não se revela útil para pesquisa e constrição de bens, havendo outros meios de pesquisas eletrônicos mais abrangentes que atendem adequadamente essa finalidade”. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 797, 798. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2002837, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 22.05.2025; Acórdão 1967792, Rela. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025; Acórdão 1867844, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.05.2024. (Acórdão 2063405, 0725412-46.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/10/2025, publicado no DJe: 12/11/2025.) A lei n.o 14.382 alterou o termo a quo da prescrição intercorrente, as causas para sua ocorrência e os termos da sucumbência, tendo aplicação imediata aos processos em curso, nos termos do art. 58, V e do IAC n. 1 do STJ. Apesar das diversas tentativas, no presente processo não foram localizados bens penhoráveis. Assim, com fundamento no artigo 921, §4o, do CPC c/c 771 do CPC, contado da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor para fins de citação/intimação ou de bens penhoráveis, isto é, a partir de 26/05/2025 (ID 237124894) suspendo a execução/cumprimento de sentença pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual ficará suspensa a prescrição. Após o prazo suspensivo de 1 (um) ano, arquivem-se os autos, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis pela modificação da situação econômica do devedor. A suspensão ocorrerá por uma única vez, pelo prazo máximo acima indicado, conforme art. 921, § 4o, do CPC. Caso antes da conclusão do prazo de um ano a parte requeira providências satisfativas úteis (novo emprego, herança, etc), mesmo que não logre êxito em encontrar bens, será considerado zerado o prazo para retomada da prescrição intercorrente, não sendo aplicada retroativamente a contagem à primeira tentativa frustrada de busca de bens. O fim da prescrição intercorrente é penalizar o credor inerte tendo em conta que não se deve eternizar litígios - não premiar o devedor que, sabendo-se inadimplente recalcitra em cumprir com suas obrigações, as quais rigorosamente falando deveriam ser pagas espontaneamente e nem às raias do Judiciário deveriam chegar. A se desconsiderar o esforço do credor quando este é sério e real, aplicando uma contagem da prescrição intercorrente retroativa e em prejuízo do credor por um sucessivo e superveniente resultado negativo que este não pode controlar, seria interpretar a lei consagrando a punição pela punição à revelia da razão e do propósito que deve ter. Como esse entendimento não pode ser, é necessário que se faça uma interpretação conforme à Constituição, dando uma interpretação que considere a proporcionalidade, isto é, a necessidade de que a prescrição sirva a um propósito justo, restringindo apenas no limite necessário o direito de busca do credor pelo seu crédito e garantindo ao devedor não ficar enredado anos a fio a um processo sem perspectivas de solução e no qual o credor é inativo. Só com a ponderação desses dois direitos concretiza-se o devido e efetivo processo. Por fim, para atender ao disposto no art. 921, § 4o, do CPC, o prazo de 10 anos (crédito principal) e de 5 anos (honorários sucumbenciais) da prescrição intercorrente começará a correr após o decurso do prazo de um ano a contar da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor para fins de citação/intimação ou de bens penhoráveis do devedor”. Em suas razões recursais (ID 79523726), alega que o processo originário encontra-se em fase de cumprimento de sentença, no qual busca a satisfação do crédito exequendo. Sustenta que, após diversas diligências infrutíferas para localização de bens do devedor, requereu a consulta ao CCS-BACEN como medida subsidiária e necessária para identificar relacionamentos financeiros ativos do executado, inclusive contas, aplicações ou operações não capturadas pelo SISBAJUD. Argumenta que a negativa da medida viola o art. 797 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de assegurar que a execução se faça no interesse do exequente. Aduz que a consulta ao CCS-BACEN não se confunde com a pesquisa via SISBAJUD, pois este bloqueia ativos específicos, enquanto aquele permite identificar vínculos com cooperativas, corretoras e instituições não bancárias tradicionais. Acrescenta que a medida é legítima e proporcional, diante do esgotamento das tentativas ordinárias, conforme certidões negativas juntadas aos autos. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de liminar para determinar a expedição de ofício ao Banco Central para consulta ao CCS-BACEN em nome do executado. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 79527946). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos autorizadores para o deferimento do pedido liminar. Vejamos. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro – CCS é um sistema que registra “a relação de instituições financeiras e demais entidades autorizadas pelo Banco Central com as quais o cliente possui algum relacionamento (como conta corrente, poupança e investimento”, conforme informação contida no próprio site do Banco Central do Brasil www.bcb.gov.br/acessoinformaçõa/cadastroclientes). Observa-se, ainda, que consta a informação de que referido sistema não contém dados de valor, movimentação financeira nem saldos de conta e aplicações. Assim, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, pode-se verificar que a pesquisa postulada pelo agravante não terá o condão de localizar bens ou valores a serem penhorados no processo executivo, o que demonstra, a princípio, a inutilidade da pesquisa postulada. Ademais, deve-se observar que o SISBAJUD possui sistema amplo visando realizar a pesquisa e o bloqueio de valores dos devedores. Compulsando os autos originários, verifico que foi realizada, recentemente, a pesquisa por meio de referido sistema, sem que tenham sido encontrados valores a serem bloqueados. Logo, a princípio, não se evidencia que a pesquisa postulada, que possui a mesma base de dados do sistema SISBAJUD, seja frutífera. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem adotado, em casos semelhantes, é pela não concessão da pesquisa postulada. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA AO SISTEMA CCS PARA A AVERIGUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. MEDIDA INÓCUA. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) e o sistema Bacenjud se baseiam em uma mesma base de dados, de modo que, não tendo sido localizados ativos financeiros na pesquisa via Bacenjud, não se mostra efetiva a diligência requerida. 2. O princípio da cooperação não impõe a obrigação de se realizar medidas inócuas para a localização de bens penhoráveis do devedor. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1368034, 07480132220208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostra presente a probabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora